Tribunal: TJSP
Processo: 1078440-81.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação do banco réu. Alegação de que o autor carece de interesse processual. Verificado. Apelado que não logrou demonstrar atendimento aos requisitos do entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.349.453, sob o regime de recursos repetitivos. Jurisprudência desta C. 37a Câmara de Direito Privado. Falta de

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação do banco réu. Alegação de que o autor carece de interesse processual. Verificado. Apelado que não logrou demonstrar atendimento aos requisitos do entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.349.453, sob o regime de recursos repetitivos. Jurisprudência desta C. 37a Câmara de Direito Privado. Falta de interesse processual caracterizada. Inteligência do artigo 485, VI, do CPC. Sentença reformada para extinguir o feito sem resolução do mérito. RECURSO PROVIDO.